Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749626-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENIO FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENIO FERNANDES BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Liquidação por Arbitramento n. 0741621-24.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência em favor da Comarca de Acreúna/GO. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos, o recorrente limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 66455187). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua profissão e respectiva renda mensal, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas, comprovantes de rendimentos e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 15:19:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora